Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-63.2025.8.11.0036
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000094-63.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TALLISSON BRENO FERREIRA MARTINS - CPF: 070.898.761-36 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), B. R. D. L. - CPF: 103.029.351-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas dos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
,
c.c
. art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, fixando a reprimenda em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.318 dias-multa. A defesa busca a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de associação para o tráfico, à luz da exigência de vínculo estável e permanente entre os agentes; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, reconhecendo-se o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1.
A configuração do crime de associação para o tráfico requer a demonstração de vínculo associativo duradouro e estruturado entre os agentes, com unidade de desígnios voltada à prática reiterada do tráfico, o que não se verifica nos autos.

2.
A coautoria na prática do tráfico não autoriza, por si só, a condenação pelo delito de associação, ausente prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante e a adolescente envolvida.

3.
A ausência de elementos robustos que indiquem habitualidade na prática do tráfico e a inexistência de vínculos com organização criminosa autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

4.
Demonstradas a primariedade, os bons antecedentes e a não dedicação habitual à atividade criminosa, é cabível a aplicação da fração máxima redutora (2/3), com readequação da pena ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. A condenação por associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com a mera coautoria em episódio isolado. 2. A ausência de prova de habitualidade ou dedicação à atividade criminosa autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A fração máxima de redução prevista no § 4º
,
do art. 33
,
da Lei n. 11.343/06 é aplicável quando preenchidos integralmente os requisitos legais, independentemente da quantidade de drogas apreendidas
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33,
caput
e § 4º, 35, caput, e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP; art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023; STF, RHC: 216342 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 09/06/2021,
DJe
de 01/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TALLISSON BRENO FERREIRA MARTINS
contra sentença pro
feri
da
pelo Juízo da Vara Úni
c
a
da Comarca de
Guiratinga
(MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória condenando-o como incurso nas sanções do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art. 33,
caput
e art. 35,
caput

c
.
c
.
art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial fechado,
e
1.318

dias-multa
(Id.
301892961
).

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de D
rogas

(Id.
301892976
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
301892981
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id.
304049391
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado em relatório,
trata-se

de recurso de apelação interposto por
TALLISSON BRENO FERREIRA MARTINS
contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT),
objetivando
sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06), sob o argumento de que não se encontra comprovado o concurso de agentes em caráter estável e duradouro.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (I
d. 301892976).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Infere-se do presente Inquérito Policial, que no dia 29/01/2025, por volta das 19h30min, próximo ao Trevo, na Rodovia MT-110, neste município e comarca, o denunciado
Tallisson
Breno Ferreira Martins
, consciente do caráter ilícito de sua conduta,
envolvendo com suas práticas a adolescente B.R. de L., de 17 anos
, transportava e trazia consigo, para fins de traficância,
246,99g de
Cannabis Sativa
,
Lineu
(maconha) e 73,19g de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que no dia e horário acima indicados, a guarnição da polícia militar durante patrulhamento na MT-110, próximo ao Trevo que liga a cidade de Guiratinga a Tesouro, realizou a abordagem, busca e checagem, de uma motocicleta Honda CG 125KS, de cor preta, placa NPM9721 de Primavera do Leste/MT, sendo conduzida pelo denunciado
Tallisson
Breno Ferreira Martins, na companhia da adolescente Beatriz Ramos de Lacerda, de 17 anos.

Durante a abordagem, os milicianos sentiram forte odor de entorpecentes do tipo maconha “
Cannabis Sativa
”, ato contínuo realizaram uma revista na mochila de costa do denunciado, ocasião em que foram encontrados 02 (dois) pedaços grandes de uma substância de maconha.

Logo após, os agentes da Lei procederam com a detenção/condução do denunciado e adolescente para o CISC para a confecção do Boletim de Ocorrência, oportunidade que ambos foram informados que passariam por uma revista pessoal, momento em que a adolescente Beatriz Ramos de Lacerda, informou que trazia consigo mais entorpecentes, os quais estavam escondidos em suas partes íntimas (seios), onde retirou 02 (duas) porções de tamanho médio que estavam embaladas em pedaços de sacolas, consistentes em 03 (três) pedras grandes e 07 pedras médias de uma substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, bem com mais 32 (trinta e duas) pedras pequenas da mesma substância.

Outrossim, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a conduta criminosa, aduzindo ainda que saiu da cidade de Tesouro com a sua companheira a qual é menor de idade, para comprar entorpecentes na cidade de Guiratinga com o intento de revender na cidade de Tesouro/MT.

Com efeito, analisando com acuidade os presentes autos, verifica-se, claramente, a unidade de desígnios entre o denunciado e a menor Beatriz Ramos de Lacerda, de 17 anos, para perpetrar o crime de tráfico de drogas ora em apuração, de forma concatenada.

Por fim, os entorpecentes foram apreendidos e submetidos à realização de perícia, cujo laudo apontou a presença de
Cannabis Sativa
,
Lineo
(maconha) e de Cocaína nas substâncias apreendidas, consoante Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2025.004973-A01 (Id. 184381921).

À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
TALLISSON BRENO FERREIRA MARTINS
, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006
(Id. 301892927)
.

Diante do exposto, passo à análise dos pleitos formulados.

Preceitua o art.
35,
da Lei n.
11.343
/2006:
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previst
os nos
arts
.
33
, caput, e
§ 1º
, e art. 34 desta Lei
.

No caso em exame, a autoridade apontada como coatora fundamentou a condenação nos depoimentos das testemunhas policiais, corroborados pela confissão extrajudicial, não ratificada em juízo. Asseverou que, à luz do art. 35
,
da Lei 11.343/2006, não se exige que os delitos sejam permanentes ou praticados de forma reiterada e habitual, bastando a demonstração da unidade de desígnios para a configuração da associação criminosa.

Todavia, tal posicionamento colide frontalmente com o entendimento pacificado pelas Cortes Superiores.

A caracterização do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, exige, conforme orientação consolidada desta Egrégia Câmara e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prova inequívoca de que os agentes firmaram um pacto associativo estável e duradouro, atuando de maneira organizada, com divisão de tarefas e objetivos comuns voltados à comercialização de entorpecentes.

Não é suficiente para a subsunção típica a mera coautoria ou participação eventual em episódios isolados de tráfico.

Assim, ao examinar o pleito absolutório em relação ao crime de associação para o tráfico, impõe-se verificar se a conduta atribuída ao réu atende aos elementos objetivos e subjetivos exigidos pela lei, notadamente a demonstração de um vínculo permanente e estruturado entre os envolvidos, direcionado à prática da traficância.

Nesse contexto, entende o S
uperior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI
N.
11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006". (
AgRg
no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020 .)
2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) (grifos meus).

No mesmo sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONCESSÃO AOS
CORRÉUS.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM FAVOR DOS CORRÉUS, PARA APLICAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão
agravada.
2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios” (HC 178985, Relator Celso de Mello,
DJe
18.05.2020
) .

3. No caso concreto, os elementos probatórios utilizados para fundamentar a condenação pelo crime de associação comprovam tão somente a prática de tráfico de drogas em concurso de agentes, sendo insuficiente para demonstrar o liame subjetivo entre os acusados. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do
art
. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, não subsiste fundamento idôneo a negar o redutor do
art
. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 216342 SP, Relator.:
Min.
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)
(grifos meus).

Analisando detidamente os autos, constato que
ficou
amplamente comprovado o vínculo de
coautoria
entre o apelante e a menor B.R. de

L., bem como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Todavia, embora as testemunhas policiais tenham afirmado que o apelante seria traficante habitual, tal assertiva não encontra respaldo nas demais provas constantes dos autos.

Ainda que o apelante tenha confirmado, em seu depoimento extrajudicial, a destinação mercantil da droga, não há, nem em suas declarações, nem no conjunto probatório coligido, qualquer elemento que evidencie a prática de atividade permanente.

Friso que o apelante
permaneceu em silêncio em juízo e
em seu depoimento extrajudicial limitou-se a afirmar que adquiriu drogas no município de Guiratinga (MT), destinadas à venda em Tesouro (MT). Contudo, em dissonância com as declarações das testemunhas policiais e com a fundamentação apresentada pela autoridade sentenciante, não há, em seu interrogatório, qualquer referência à habitualidade, ao manuseio prévio do entorpecente ou ao valor de comercialização. Dessa forma, inexiste prova que corrobore as referidas afirmações testemunhais, conforme se observa:

RESPONDEU:
QUE sua mãe já sabe de sua prisão; QUE não tem condições financeira para constituir um advogado; QUE afirma que na data de ontem por volta das 17h30min aproximadamente saiu da cidade de Tesouro com sua companheira a qual é menor de idade, para vir até esta cidade de Guiratinga, em uma motocicleta Honda Titan de cor preta a qual alugou do senhor CID; QUE a finalidade de ter alugado a moto era para buscar entorpecentes nesta cidade e iriam revender na cidade de Tesouro/MT; QUE chegou em Guiratinga já escurecendo onde foi até a "Boca de Fumo" e comprou Maconha e pasta base de cocaína. onde pagou pelas drogas o valor de mil e duzentos reais; QUE saiu de Guiratinga já de noite on
d
e colocou a maconha dentro de sua bolsa e a droga tipo pasta base entregou para sua companheira a qual colocou debaixo de sua blusa dentro de seus seios; QUE Partiram rumo à cidade de Tesouro, porém ao chegar no trevo que dá acesso à cidade de Alto Garças, foi parado por uma bli
t
z da Policia Militar onde em primeiro momento negou estar conduzido entorpecentes, porém os policiais ao revistar a sua bolsa encontram duas porções grandes de maconha; QUE juntamente com sua companheira, menor de idade, foram encaminhados ao CISC e após o policial militar falar que a menor iria passar por uma revista feminina a mesma entregou a quantidade de pasta base que trazia escondida debaixo de sua blusa; QUE disse que faz pouco tempo que começou a vender entorpecentes; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...). (Id. 301892858).

O Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. Nesta linha, torna-se imprescindível a existência de provas que corroborem as declarações testemunhais, o que, no caso, não se observa.

Diante desse cenário, ainda que comprovad
a coautoria

e a destinação mercantil dos entorpecentes, a ausência de prova robusta e inequívoca acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo impede a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35
,
da Lei n. 11.343/2006.

A mera prática conjunta do tráfico, por si só, não configura a associação criminosa, sendo indispensável a demonstração de um pacto associativo duradouro
e
estruturado entre os envolvidos
, requisito não evidenciado nos autos.

Assim, a absolvição do apelante quanto a este delito é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(grifos meus).

O juízo de origem deixou de aplicar a minorante prevista no §4º
,
do art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de reconhecimento da associação criminosa. Todavia, após detida análise dos autos, e conforme anteriormente exposto, este Relator absolveu o apelante diante da ausência de provas quanto à existência de vínculo associativo permanente e
estruturado
.

Dessa forma, constato que o apelante preenche, de forma concomitante, todos os requisitos legais
- não reincidência, bons antecedentes e ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas -
para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado.

I
mporta ressaltar que o apelante é jovem e que o delito em análise constitui o único ilícito penal praticado em sua vida, circunstância que, por si só, revela a ausência de habitualidade criminosa. Não é razoável que se promova a equiparação entre aquele que cometeu um único erro, sem qualquer histórico de envolvimento anterior com a criminalidade, e o traficante contumaz, que atua de forma permanente e organizada no meio ilícito. Tal diferenciação é imperativa para a adequada individualização da pena, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, reconheço a figura do tráfico privilegiado em favor do acusado
Tallisson
Breno Ferreira Martins
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), aplicando-se a fração máxima redutora [2/3 (dois terço
s)]
,
redimensionando a pena definitiva para

1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
194 (centos e noventa e quatro) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
ABERTO
para cumprimento da pena.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tallisson
Breno Ferreira Martins
para
absolvê-lo
do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas)
,

reconhecer a figura do tráfico privilegiado e readequar a pena para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
194 (centos e noventa e quatro) dias-multa
, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença e determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao possível oferecimento de ANPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025